Tribunal: TJMT
Processo: 1032050-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032050-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERTRUDES SILVA DE MORAES - CPF: 514.174.051-04 (AGRAVANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (AGRAVADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Honorários Advocatícios Contratuais. Penhora De Valores Em Conta Bancária. Alegação De Impenhorabilidade De Bpc/Loas. Ausência De Prova Da Origem Exclusiva Do Benefício. Exceção Do Art. 833, §2º, Do Cpc. Tema 1153/Stj Inaplicável.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra .decisão que manteve o bloqueio judicial, via SISBAJUD, do valor de R$ 3.546,24 no cumprimento de sentença relativo ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o valor bloqueado possui natureza impenhorável por supostamente derivar de benefício assistencial (BPC/LOAS); e (ii) estabelecer se honorários advocatícios contratuais podem excepcionar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz do §2º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3.

A análise da origem do numerário bloqueado exige prova específica de que o valor constrito decorre exclusivamente do BPC/LOAS, ônus que a Agravante não cumpre ao não apresentar comprovação idônea dessa vinculação.

4. Os honorários advocatícios contratuais detêm natureza alimentar, apta a afastar a proteção do art. 833, IV, nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal.

5. O Tema 1153/STJ, que limita a exceção do art. 833, §2º, quanto aos honorários sucumbenciais, não se aplica aos honorários contratuais, cuja natureza alimentar permanece suficiente para admitir a penhora.

6. A Agravante não comprova que a constrição do valor de R$ 3.546,24 compromete seu mínimo existencial ou inviabiliza sua subsistência, inexistindo demonstração concreta de vulnerabilidade extrema apta a afastar a medida.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e podem excepcionar a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, conforme previsão do §2º do mesmo dispositivo.2. A impenhorabilidade de verbas provenientes de benefício assistencial exige prova da origem exclusiva do numerário constrito, incumbindo ao executado demonstrá-la.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011607-39.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032050-11.2025.8.11.0000.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gertrudes Silva de Moraes
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – Gabinete 1,
que manteve o bloqueio judicial do valor de R$ 3.546,24 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para satisfação de honorários advocatícios contratuais,
no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1000245-52.2023.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
Conceição Fabiane da Silva
.

A Agravante relata que é idosa (66 anos), analfabeta e hipossuficiente, sendo beneficiária exclusiva do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), seu único meio de subsistência.

Afirma que a decisão de primeiro grau violou frontalmente a regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, ao deferir penhora via SISBAJUD e autorizar desconto de benefício assistencial para pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Sustenta que o BPC/LOAS possui natureza alimentar e de valor mínimo, enquadrando-se expressamente na regra de impenhorabilidade absoluta, e que a manutenção da decisão comprometerá sua própria subsistência, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 321994370).

Sem contrarrazões de Conceição Fabiane da Silva por certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gertrudes Silva de Moraes
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – Gabinete 1,
que manteve o bloqueio judicial do valor de R$ 3.546,24 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) realizado via SISBAJUD, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1000245-52.2023.8.11.0051.

Na origem, Conceição Fabiane da Silva ajuizou cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios contratuais em desfavor da ora Agravante.

Diante da ausência de pagamento voluntário, foi deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, que resultou na constrição do montante de R$ 3.546,24.

A Executada apresentou impugnação ao bloqueio, oportunidade na qual alega que o valor seria impenhorável por ostentar natureza alimentar em razão de suposta origem previdenciária (BPC/LOAS). A magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação e manteve o bloqueio, o que motivou a interposição deste instrumental.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir se o valor de R$ 3.546,24, bloqueado judicialmente na conta bancária da executada, deve ser liberado em razão de suposta natureza impenhorável por se tratar de benefício assistencial (BPC/LOAS).

De início, cabe reconhecer que
a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove que o valor especificamente bloqueado (R$ 3.546,24) seja proveniente exclusivamente do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

O bloqueio via SISBAJUD recai sobre o saldo disponível em conta bancária, que pode conter valores de diversas origens. Não é possível presumir, a partir da análise dos documentos juntados, que todo o valor disponível em conta seja exclusivamente proveniente do último crédito de benefício previdenciário ou assistencial.

Isso posto, embora a Agravante sustente a aplicação irrestrita do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas de natureza alimentar, a interpretação sistemática do dispositivo legal exige a análise conjunta do §2º do mesmo artigo, que prevê importante exceção à regra geral.

Da interpretação do artigo 833, §2º, do CPC se conclui que a impenhorabilidade dos vencimentos, proventos de aposentadoria e da quantia depositada em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Como mencionado anteriormente, o processo de execução em curso tem por objeto honorários advocatícios contratuais decorrentes de serviços prestados para a obtenção de benefício LOAS, conforme ID. 108252831 - autos originários.

A jurisprudência deste tribunal reconhece que
“os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar, podendo excepcionar a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
(
N.U 1011607-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Assim, é possível a penhora de valores depositados em conta corrente do devedor para a satisfação de créditos decorrentes de honorários contratuais.

Ademais, importante realizar o
distinguishing
do presente caso em relação à tese firmada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 1153, que fixou o entendimento da controvérsia no seguinte sentido: "
a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia), por constituir verba autônoma decorrente da sucumbência processual."

A referida tese não se aplica ao caso concreto, uma vez que o Tema 1153 tratou especificamente de honorários sucumbenciais, enquanto a presente execução versa sobre honorários advocatícios contratuais.

Portanto, a
ratio decidendi
do Tema 1153 não se aplica aos honorários contratuais, que mantêm sua natureza alimentar apta a afastar a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, nos termos da expressa exceção prevista no §2º do mesmo dispositivo.

Outro ponto que merece destaque é a ausência de comprovação, pela Agravante, de que o bloqueio do valor de R$ 3.546,24 inviabiliza sua subsistência ou compromete o mínimo existencial.

Não foram juntados aos autos comprovantes que evidenciem situação de vulnerabilidade extrema. A mera condição de beneficiária de assistência social não é, por si só, suficiente para afastar a legalidade da constrição, especialmente quando se trata de execução de crédito igualmente alimentar.

Inexistindo, portanto, prova concreta de que o bloqueio compromete a dignidade da pessoa humana da executada, e tratando-se de crédito de natureza alimentar, a medida constritiva é legítima e proporcional.

Diante do exposto, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025